Tribunal: TJES
Processo: 0000779-08.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000779-08.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS GUSTAVO FIORESE VINCO

APELADO: EYMARD MINETTE e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. PEDIDO RECONVENCIONAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFIRMADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA PRIMEIRA FASE DA RECONVENÇÃO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de dissolução total de sociedade empresarial, com pedido reconvencional, julgou procedente o pedido autoral para dissolução da sociedade e condenou o apelante à prestação de contas, nos termos de pedido reconvencional. A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa reconvencional. O apelante alega que já realizou a prestação de contas de forma satisfatória e requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido reconvencional e afastar a condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante cumpriu adequadamente o dever de prestar contas quanto à administração dos empreendimentos societários; e (ii) analisar a adequação da fixação dos honorários advocatícios na primeira fase da reconvenção, considerando o princípio da sucumbência e a proporcionalidade da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação de contas, na modalidade de exigir contas, possui duas fases processuais, sendo a primeira destinada à verificação do dever de prestar contas e a segunda à apuração das contas em si e à eventual definição de saldo credor.

4. A procuração pública conferida ao apelante lhe outorgou poderes de administração sobre a sociedade, o que implica o dever de prestar contas detalhadas ao mandante, conforme o artigo 668 do Código Civil.

5. As provas dos autos, incluindo depoimento pessoal do apelante, indicam que não houve prestação de contas satisfatória referente aos empreendimentos "Edifício Verona" e "Edifício San Marino", cabendo, portanto, a procedência do pedido reconvencional para continuidade do processo de prestação de contas.

6. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na primeira fase da ação de exigir contas, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o princípio da sucumbência, podendo, entretanto, ser reduzidos por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

7. A verba honorária arbitrada inicialmente em 10% sobre o valor da causa reconvencional é considerada desproporcional, sendo razoável a sua redução para R$ 7.000,00, conforme apreciação equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O mandatário com poderes de administração sobre bens e direitos societários deve prestar contas detalhadas ao mandante, conforme previsto no artigo 668 do Código Civil.

2. Na primeira fase da ação de exigir contas, a fixação de honorários advocatícios deve observar o princípio da sucumbência, podendo ser reduzida por apreciação equitativa nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 668; CPC, arts. 550 e seguintes, art. 85, § 8º, art. 603, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.874.920/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 04.10.2022; TJES, Apelação, 035090027984, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 21.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por
LU
I
S GUSTAVO FIORESE VINCO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação de dissolução total de sociedade empresarial movida em face de

EYMARD MINETTE
e
VIMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
, que formularam pedido reconvencional de prestação de contas, assim decidiu:

(...)

3 - Conclusão.

Isto posto,
julgo procedente o pedido autoral
para dissolver a sociedade VIMI Construções e Incorporações Ltda
a partir do trânsito em julgado desta decisão
, tendo como
critério de apuração
o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma, resolvendo o mérito nos moldes do art. 487, inciso I do CPC.

Friso que pela redação do art. 1.036 do CC, até a investidura do liquidante cabe ao administrador restringir a gestão própria aos negócios inadiáveis, vedadas novas operações, pelas quais responderão solidária e ilimitadamente os sócios.

Por outro lado,
encerro a primeira fase da reconvenção com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I do CPC, para condenar o reconvindo (ora requerente) à prestação de contas sobre o cumprimento do mandato, limitada a administração dos Edifícios San Marino e Verona,
entre 30 de julho de 2018 até o trânsito em julgado desta decisão (resolução da sociedade)
, no prazo de 15 dias, sob pena de se admitir aquelas que o reconvinte apresentar, tudo conforme o art. 550 e seguintes do CPC, podendo, se assim desejar, ratificar as já eventualmente apresentadas.

Nos moldes do art. 139, incisos II e VI do CPC, considerando que as contas estão intimamente ligadas a liquidação da sociedade, não tratarei das duas matérias de modo conjunto, senão primeiro da prestação das contas e, em um segundo momento, sobre a apuração de haveres (havendo ou não saldo credor em prol da sociedade) e da liquidação da sociedade em si.

Neste particular, a matéria reconvencional é prejudicial aquela relacionada a liquidação pois, sem a homologação das contas do mandatário (figura do requerente) dificilmente a liquidação se baseará em dados seguros e possivelmente poderá gerar enriquecimento imotivado ou perdas sociais em detrimento da partilha em efetivo e dos eventuais credores.

3.a - Do(a) Liquidante.

Prescreve o art. 1.036 do CC que, ocorrida a dissolução, cumpre providenciar imediatamente a investidura do liquidante, enquanto o art. 1.038 dispõe que se não estiver designado no contrato social, o liquidante será eleito por deliberação dos sócios, podendo a escolha recair em pessoa estranha à sociedade.

Como no contrato social não prevê e nem os sócios lograram êxito em nomear um liquidante comum,
nomeio
à função de liquidante a
Drª. Jaqueline de Andrade Santos Frederico
(OAB/ES 7.383), a qual deverá ser intimada para, em 15 dias, declinar seu honorários, após o que tratarei da averbação de sua nomeação em registro próprio, nos moldes do art. 1.102 do CC.

3.b - Da Perícia no Procedimento de Dissolução e Liquidação de Sociedade.

Tratarei da designação do exame pericial em momento oportuno de cada tema relacionado a causa pedir acima solucionada, como acima dito, de modo que primeiro tratarei do exame das provas quanto à prestação de contas (se necessário será produzida prova técnica) e depois tratarei da liquidação (e se necessário, igualmente, designarei perito técnico).

3.c - Dos Honorários Advocatícios e Das Custas Processuais.

No tocante à primeira fase do procedimento de dissolução de sociedade, dispõe o art. 603, §1º do CPC que nesta não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social.

Todavia, quanto à reconvenção, é cabível na primeira fase da ação de prestação a condenação em honorários advocatícios (AgRg nos EDcl no Ag 816.750/MG), de modo que condeno o requerente ao pagamento de 10% sobre o valor da causa reconvencional, uma vez a simplicidade técnica natural desta fase e da desnecessidade de produção de provas em audiência, na forma do art. 85, §2º do CPC.

(...).

Em suas razões recursais (evento 7556871), o apelante sustenta que a prestação de contas foi realizada de forma satisfatória, mesmo sem a formalidade técnica contábil, registrando, em suma, que:

“
na data de 21 de maio de 2016, após aproximadamente 20 (vinte) meses do encerramento da obra do Ed Verona, os sócios realizaram o fechamento das contas conforme ATA DE FECHAMENTO fls. 51/52 assinada pelo Sr. Eymard Minette e Sr. Alécio Vinco, sendo o último o representante do sócio Luís Gustavo Fiorese Vinco. No fechamento de contas, ficou definido que para o sócio Luis Gustavo ficaram os apartamentos 303 e 104, LOJAS 03 e 04 e, ainda, R$ 768.000,00 (setecentos e sessenta e oito mil reais) e para o sócio Eymard Minetti ficaram os apartamentos 302 e 403
”
(fl. 22);

o
“primeiro Apelado por sua vez realizou a venda, após o fechamento das contas realizada em 21 de maio de 2016, do apartamento nº 302 do Ed Verona para o cliente João Osório Rodrigues Lírio, na data de 08 de maio de 2017, conforme é apresentada prova através do contrato de compra e venda firmando entre o primeiro Apelado e o Sr. João Osório Rodrigues Lírio fls.106/114”
(fl. 22);

“
em 28 de novembro de 2023, o Senhor Luis Gustavo Fiorese Vinco recebeu do síndico do ED Verona, o senhor João Osório Rodrigues Lírio, por meio conversa aplicativo Whatsapp, 03 (três) boletos de cobrança, referentes ao apartamentos 303, LOJAS 03 e 04, uma vez que, o apartamento 104 já fora negociado e vendido, no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) cada”
(fl. 23);

“
o Sr. João Osório Rodrigues Lírio prestou depoimento perante ao senhor Luís Gustavo Fiorese Vinco e comprovou os acontecimentos, informando que no ato da compra do imóvel nº 302 do Ed Verona, também lhe foi oferecido para compra pelo primeiro Apelado o imóvel nº 403, o que comprova novamente que houve o fechamento de contas e a divisão dos bens do empreendimento do Ed Verona conforme ATA DE FECHAMENTO”
(fl. 24);

“
os valores acordados entre as partes na data do fechamento de contas do Ed Verona não estavam disponíveis financeiramente nas contas da empresa, ficando acordado entre as partes que após a averbação das obras, que ocorreria somente em 05 de junho de 2017, e liberação dos financiamentos bancários por parte dos clientes da empresa, o credor Luís Gustavo Fiorese Vinco receberia a parcela de R$ 768.000,00 (setecentos e sessenta e oito mil reais) a que tinha direito, assim definido na referida ATA DE FECHAMENTO e devidamente firmado e assinado pelo primeiro Apelado”
(fls. 24/5);

“
em 05 de junho de 2017 houve a averbação da obra do Ed Verona no Cartório de Registro de Venda Nova do Imigrante fls. 70/71 e então no decorrer do ano de 2017 houve a liberação do dinheiro referente aos financiamentos. Após todas as averbações realizadas durante o decorrer do ano de 2017 foram, enfim, creditados na Caixa Econômica Federal, Conta Corrente: 1589-0, Ag.: 1306 de propriedade da empresa VIMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-ME, parte dos valores referentes aos contratos de financiamento/vendas realizados pela empresa, fato esse que ocorreu mais de um ano da data da ATA DE FECHAMENTO fls. 51/52, feita em 21 de maio de 2016”
(fl. 25);

“
na data de 19 de setembro de 2017, a empresa enfim pagou a Luís Gustavo Fiorese Vinco a quantia de R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais), conforme consta fls. 104/105, em depósito realizado para a pessoa de José Afonso de Mendonça, fato esse realizado aproximadamente 15 (quinze) meses antes da baixa da Procuração Pública que lhe foi outorgada para auxílio na administração da empresa, que ocorreu em 25 de julho de 2018 e 16 (dezesseis) meses após o fechamento das contas do Ed Verona, ou seja, o primeiro Apelado tinha conhecimento total da presente transação comercial e do valor a ser transferido, ora definido na ATA DE FECHAMENTO do Ed Verona”
(fl. 25);

“
após a transferência para quitação do saldo devedor com o credor Luís Gustavo, ainda permaneceu aplicado em fundos de longo prazo a importância de R$ 415.355,02 (quatrocentos e quinze mil trezentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos), demonstrando claramente que o Requerente (Apelante), em momento algum, teve intenção de onerar os cofres da empresa, como insiste em afirmar o primeiro Apelado, e sim apenas de receber aquilo que lhe fora destinado na ATA DE FECHAMENTO do Ed Verona”
(fl. 26)
;

o
“valor remanescente, de propriedade da empresa, permaneceu na conta da sociedade empresarial durante o período de 11 (onze) meses, datado de 19 de setembro de 2017 a 01 de agosto 2018, até a data em que foram efetuados os saques por parte do primeiro Apelado, que ocorreram de forma isolada e maldosa, contrariando as regras da sociedade empresarial e o que fora decidido na ATA DE FECHAMENTO do Ed Verona, uma vez que não lhe fora destinada nenhuma quantia em dinheiro”
(fl. 26)
;

“
o primeiro Apelado, claramente usando de má fé, ainda tenta justificar os saques realizados na conta da empresa e a revogação da Procuração Pública outorgada pela VIMI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ao Apelante (Requerente) e seu genitor, através do segundo fator, qual seja a transferência dos apartamentos 203, 204 e 303 do Ed San Marino para o Senhor José Afonso de Mendonça”
(fl. 26)
;

“
a empresa até o dia 01 de agosto de 2018, data em que ocorreram os inexplicáveis saques realizados pelo primeiro Apelado, ainda se encontrava ativa e realizando negociações de apartamentos no mercado, tanto por parte do primeiro Apelado, quanto por parte do Apelante (Requerente)”
(fl. 26/7)
;

“
o primeiro Apelado omite, usando de clara má fé, que as lavraturas das escrituras públicas de compra e venda dos apartamentos 203, 204 e 303 do Ed San Marino ao Senhor José Afonso de Mendonça ocorreram no dia 17 de julho de 2017, conforme Certidões de Inteiro Teor dos apartamentos, acostadas pelo próprio primeiro Apelado nas fls. 615, 617 e 625 e não dia 30 de julho de 2017, como sustenta o primeiro Apelado”
(fl. 27)
;

“
o saque realizado pelo Apelante (Requerente), no valor de R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais) é sobremaneira justificado pela ATA DE FECHAMENTO de contas do ED VERONA, NADA TENDO A VER COM A CONSTRUÇÃO do Edifício San Marino, como tenta insistentemente demonstrar o primeiro Apelado, de forma leviana e em vãs tentativas”
(fl. 28);

“
com relação à venda dos apartamentos 203, 204 e 303 do Ed San Marino para o Senhor José Afonso de Mendonça, A MESMA FOI REALIZADA DENTRO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PROCURAÇÃO PÚBLICA OUTORGADA AO APELANTE (REQUERENTE) LUÍS GUSTAVO FIORESE VINCO À FRENTE DA SOCIEDADE EMPRESARIAL e confirmado em audiência pelo senhor José Afonso de Mendonça juntamente com a informação de que os 03 (três) apartamentos foram vendidos por R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) cada, conforme Certidões de Inteiro Teor dos apartamentos incluso aos autos pelo próprio primeiro Apelado nas fls. 615, 617 e 625”
(fl. 28);

“
o Ed Verona JÁ PASSOU POR PRESTAÇÃO DE CONTAS E DIVISÃO DOS BENS CONFORME ATA DE FECHAMENTO, NÃO CARECENDO POR AMBAS AS PARTES A PRESTAÇÃO DE QUALQUER TIPO DE CONTA, UMA VEZ QUE TUDO JÁ SE ENCONTRAVA RESOLVIDO DESDE A DATA DE 21 DE MAIO DE 2016, ficando claramente resolvido entre as partes os créditos que cada sócio adivinha da edificação”
(fl. 29);

“
não é competência do Apelante (Requerente) prestar contas do Ed San Marino pois O MESMO NÃO É O ADMINISTRADOR DA EMPRESA E TODAS AS OBRAS ACONTECERAM ANTES DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PROCURAÇÃO PÚBLICA OUTORGADA AO APELANTE (REQUERENTE), o que faz prova a cláusula constante do contrato de constituição da sociedade empresarial e a procuração revogada”
(fl. 30);

“
a presente ação judicial foi ajuizada a partir do desentendimento no acerto de contas deste empreendimento e ainda, o primeiro Apelado não teria apresentado toda a prestação de contas referente aos seus custos de obra do ED San Marino e receitas provenientes das unidades vendidas pelo primeiro Apelado, não sendo plausível, então, o uso da venda dos referidos apartamentos como justificativa para os saques realizados pelo primeiro Apelado na conta da sociedade empresarial e a revogação da Procuração Pública do Apelante (Requerente), uma vez que ainda não há divisão dos bens referentes a referido edifício”
(fl. 30/1);

“
às fls. 752 e 753 dos autos, e juntadas pelo próprio primeiro Apelado, o Apelante prestou contas de todos os alugueis dos bens móveis (forma de laje Nervurada), imóveis do Ed San Marino pertencente a sociedade e do Sr Eymard Minette (nº 403 Ed Verona), totalizando R$ 83.170,00 (oitenta e três mil cento e setenta reais) de receita, fato esse que vem comprovar que o primeiro Apelado atua de má fé jurídica, faltando com a verdade e se contradizendo quando diz que não tinha conhecimento de tais receitas”
(fl. 31);

“
após a data de 30/07/2018 os alugueis dos imóveis que não foram vendidos pertencentes ao Ed San Marino, edificação essa que ainda não passou por prestação de contas, permanecem desde então, locados nos mesmos valores, conforme relatório incluso aos autos fls. 752/753”
(fl. 32);

“
Sobre os bens móveis, forma de laje Nervurada, as mesmas não geraram qualquer tipo de receita após A DATA DE 30/07/2018, SOMENTE DESPESAS DE ARMAZENAMENTO, QUE POR HORA, O APELANTE (REQUERENTE) VEM CUSTEANDO”
(fl. 32);

“
Sobre a alegação de que em uma unidade do Ed San Marino reside a irmã do Apelante (Requerente), fato esse verdadeiro, a prestação de contas não foi apresentada juntamente com a prestação de contas visto que se faz parte do núcleo familiar do Apelante (Requerente), de conhecimento do primeiro Apelado desde a data da mudança e de consentimento do mesmo, NÃO SENDO ACORDADO QUALQUER VALOR DE LOCAÇÃO PARA A MESMA”
(fl. 32).

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que reformada a sentença e jugado improcedente o pedido reconvencional, afastando a sua condenação em honorários advocatícios (fl. 20/21 e 36).

Intimados, os apelados ofertaram resposta no evento 7556876, pelo desprovimento do recurso, destacando o conteúdo do depoimento pessoal do apelante para corroborar
“que existem contas a serem prestadas pelo Apelante o qual ainda mantém todo controle sobre a sociedade e aufere bens da renda da mesma, além de que o próprio admite que está pendente a prestação de contas sobre os apartamentos que vendeu sem anuência e conhecimento do Sócio Eymard, objeto do pedido reconvencional, julgado procedente através da r. Sentença objurgada”
(fl. 07).

O apelante ingressou em juízo com ação de dissolução de sociedade, com a qual concordou a parte requerida, fixando o julgador de origem, na primeira fase do procedimento, o termo a resolução a partir do trânsito em julgado da sentença e estabelecendo o critério de apuração dos haveres, nomeando desde logo o liquidante.

Por outro lado, os requeridos, ora apelados, apresentaram reconvenção, objetivando a prestação de contas do requerente/apelante pelo exercício da administração societária e sua condenação em eventual saldo, cuja primeira fase foi definida pelo julgador de origem nos seguintes termos:

(...)

Sob o novel diploma processual, a ação de exigir contas se manteve no ordenamento (extinguindo-se apenas a conhecida ação de prestar contas), agora dogmati­camente com duas fases: apuração do dever de prestar contas e apuração das contas propria­mente ditas, com destacamento de eventual saldo credor (art. 550 e seguintes).

Tendo isso como premissa, embora as par­tes se digladiem em mais pontos, este provimento resolverá unicamente a primeira fase ca­racterística do diploma processual, isto é, se há ou não o dever de prestar con­tas e o período de apuração dessas contas.

No caso dos autos, a cláusula oitava do contrato social estabelecia que o requerido Eymard tinha a administração exclusiva da sociedade, sendo que esta e o próprio requerido outorgaram ao requente procuração pública para o exercício pleno de poderes de administração de bens e direitos relacionados à mesma sociedade, a partir de 15 de março de 2017.

Na esteira do entendimento do TJES o procurador está obrigado a prestar contas e a indenizar os danos comprovadamente causados, e não aqueles estimados abruptamente pelo mandante (APL 035090027984).

Dispõe, nesse caso, o art. 668 do CC que o mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do man­dato, por qualquer título que seja.

Frise-se que o STJ extirpou do regime exigência de contas a possibilidade da petição inicial conter pedido de genérico de prestação, e de modo não parametrizado (REsp 1318826/SP), o que, evidentemente, deve se refletir na sentença, a fim de possibilitar uma ob­jetiva presta­ção jurisdicional.

Assim entendo que o pedido reconvencional tem acolhida.

(...).

Em que pesem as ponderações do apelante quanto ao ajuste verbal supostamente firmado entre as partes para fechamento das contas do primeiro empreendimento da sociedade (associando seus termos ao “acordo de divisão” de fl. 52), seu depoimento pessoal, constante de mídia audiovisual, deixou claro que não houve a devida prestação e mesmo o efetivo fechamento de contas, seja do primeiro ou do segundo e último empreendimento realizado pela sociedade.

Ouvi atentamente o depoimento pessoal do apelante, de uma hora de gravação, que indica a necessidade da devida prestação de contas, inclusive de alugueres de um imóvel que o próprio apelante atribui caber ao apelado no dito “acordo de divisão” constante de fl. 52.

Embora existam muitos pontos controvertidos (o que se pode aferir pela versão dos fatos constantes da reconvenção), a sentença se limitou a resolver a primeira fase processual, concluindo que há o dever de prestar contas por parte do apelante, ao qual o apelado outorgou plenos poderes para administrar bens e direitos relacionados à sociedade.

Veja-se que o julgador de origem pontuou, com base em entendimento firmado pela jurisprudência, que o
"procurador está obrigado a prestar contas e a indenizar os danos comprovadamente causados, e não aqueles estimados abruptamente pelo mandante (RT 587/137)"
(TJES, Classe: Apelação, 035090027984, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 11/09/2018). Esse entendimento reforça a obrigação do apelante de demonstrar a transparência de seus atos de gestão, não cabendo ao mandante imputações de dano de forma arbitrária ou genérica.

Além disso, o artigo 668 do Código Civil estabelece que o mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe todas as vantagens provenientes do mandato, qualquer que seja a sua natureza. Tal previsão reforça o dever do apelante de prestar contas, garantindo que o mandante tenha plena ciência da administração realizada.

Diante do exposto, verifica-se a obrigação inequívoca do apelante de prestar contas dos atos praticados na administração da sociedade, cabendo prosseguimento à fase subsequente, com vistas à apuração detalhada das contas.

Anota-se que, segundo assentado no julgamento do Recurso Especial nº 1.874.920/DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no
“âmbito da Segunda Seção, é uníssono o entendimento de que, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência”.

No citado julgamento, havido em 04/10/2022, registrou-se que, com
“relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma tem decidido que, considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8
º
do art. 85 do CPC/2015”.

No caso, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da reconvenção, que foi retificado pelo julgador, por meio da decisão do evento 7556851, para R$770.000,00 (setecentos e setenta mil reais).

Nesse contexto, embora a pretensão do apelante seja afastar totalmente a condenação em honorários, entendo que deve ser parcialmente provido o recurso para redução da referida verba, desproporcional às peculiaridades do caso concreto, que deve ser fixada mediante apreciação equitativa em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reduzir a verba honorária para o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.